Tribunal: STF
Processo: ARE 1535827
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-14
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA QUE JULGA IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, RECONHECENDO A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DAS PARCELAS REFERENTES A ABRIL E MAIO DE 2010. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. QUESTÃO PACIFICADA NESTA CORTE DE JUSTIÇA DIANTE DO JULGAMENTO DO IRDR 0457836-1. AUMENTO DA CARGA HORÁRIA. LCE 155/2010 E LCE 156/2010. NECESSÁRIA A CONTRAPRESTAÇÃO PELO AUMENTO DAS HORAS TRABALHADAS. INCREMENTO DE 33,3%. PRECEDENTES TJPE. RECURSO DE APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.



    1. A questão referente à prescrição do fundo de direito do autor restou pacificada neste Tribunal diante do julgamento do IRDR 457836-1 no sentido de reconhecer o trato sucessivo das prestações em discussão.



    2. Caracterizada relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio que precede o ajuizamento da ação, não afetando o fundo de direito, que sobeja incólume em razão da renovação do dano.



    3. Registre-se que esta Corte de Justiça já teve oportunidade de assentar a “irrelevância jurídica do fato de a reestruturação remuneratória ter sido operacionalizada mediante diploma legal formalmente distinto do que ampliou a jornada, pois o que efetivamente importa é verificar se o efeito conjunto e global das Leis Complementares editadas na mesma data - a LCE 155/2010 e a LCE 156/2010 - implicou ou não em ofensa à irredutibilidade constitucional", de modo que não prospera o pedido de declaração de inconstitucionalidade do art. 19, da Lei Complementar Estadual nº 155/2010.



    5. (sic) O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a existência de repercussão geral quanto ao tema “aumento da carga horária de servidores públicos por meio de norma estadual, sem a devida contraprestação remuneratória" (Tema nº 514 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do sítio do Supremo Tribunal Federal). Na oportunidade, restou consignado que a ampliação de jornada de trabalho sem alteração da remuneração do servidor consiste em violação da regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos (STF - ARE: 860077 PR , Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 24/02/2015, Data de Publicação: DJe-041 DIVULG 03/03/2015 PUBLIC 04/03/2015).



    6. Merece destaque o trecho do supracitado julgado, no qual restou esclarecido que o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico remuneratório. exceto se da alteração legal decorrer redução de seus rendimentos (...) Com efeito, a violação da garantia da irredutibilidade de vencimentos pressupõe a redução direta dos estipêndios funcionais pela diminuição pura e simples do valor nominal do total da remuneração ou pelo decréscimo do valor do salário-hora, seja pela redução da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária, seja pelo aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória.



    7. Na hipótese, impende-se analisar o direito ao aumento pleiteado em razão da alteração da carga horária de 30 (trinta) para 40 (quarenta) horas semanais.



    8. Como já consignado pelo STF, não obstante a ausência de direito adquirido ao regime jurídico, configura violação ao Princípio da Irredutibilidade de Vencimentos o aumento da carga horária sem a devida contraprestação, uma vez que importa em redução do valor da hora de trabalho.



    9. Se o policial civil trabalhava 6 (seis) horas por dia, totalizando as 30 (trinta) horas semanais, o aumento da jornada para 8 (oito) horas diárias, totalizando 40 (quarenta) horas semanais implica na necessidade do implemento à remuneração de 33,33% correspondente às duas horas diárias acrescidas.



    10. Isso porque, se a carga horária é de 6 horas, cada hora corresponde a 16,66% da remuneração; aumentando-se a carga horária em 2 horas, necessário se faz o reajuste da remuneração, com o implemento de 33,33% (16,66% x 2)



    11. In casu, a Lei Complementar Estadual nº. 155/2010, publicada em 26 de março de 2010, aumentou a carga horária dos Policiais Civis de 30 (trinta) para 40 (quarenta) horas semanais. Posteriormente, a Lei Complementar Estadual nº. 156/2010, publicada também em 26 de março de 2010, redefiniu a estrutura remuneratória da Polícia Civil, extinguindo o adicional por tempo de serviço (quinquénio), e incorporando o seu valor ao vencimento base dos servidores.



    12. Ao incorporar o valor do quinquênio ao vencimento base, o Estado de Pernambuco não conferiu aumento real no salário dos policiais civis, tendo apenas modificado a estrutura remuneratória.



    13. A LCE 156/2010, de 26 de março de 2010, trouxe uma nova grade de vencimento base dos cargos de agente de polícia, escrivão de polícia, auxiliar de perito, auxiliar de legista, perito papiloscopista e operador de telecomunicação, já considerando os valores dos quinquénios incorporados ao salário base.



    14. Há que se analisar, caso a caso, qual o percentual de aumento real que foi concedido ao servidor; sendo este abaixo de 33,33%, deve o Poder Judiciário determinar a complementação do valor devido, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública com o aumento da carga horária do policial sem a devida contraprestação remuneratória.



    15. Porém, como a LC 156/2010 foi publicada com efeitos financeiros a partir de junho de 2010, antes mesmo de verificar se os novos padrões remuneratórios estatuídos pela referida lei formal são suficientes para compensar a ampliação de jornada, é de rigor reconhecer que, nos meses de abril e maio de 2010, o policial faz jus, a título de compensação pela sobrejornada, a 1/3 (um terço) - 33,33%, portanto — dos valores por ele percebido sob as rubricas “vencimento base" e “gratificação de função policial" (porquanto são estas as rubricas que . compõem a remuneração inerente ao cargo policial civil, consoante se infere do art. 2º, 82º, da LCE 156/2010).



    16. Já para os meses de junho/2010 em diante, é necessário comparar os vencimentos-base auferidos pelo autor antes e depois da entrada em vigor da LCE 156/2010, para constatar se o aumento remuneratório conferido por este diploma legal foi ou não suficiente para compensar a ampliação de jornada feita pela LCE 155/2010.



    17. É certo que foram conferidos aumentos salariais aos policiais civis em 2011, 2012, 2013 e 2014, informação esta que se percebe da análise das fichas financeiras acostadas aos autos. No entanto, estes aumentos não foram dados em decorrência do aumento da carga horária. Outrossim, os policiais começaram a laborar no regime de 40 horas semanais em 2010, então, naquele momento é que deveriam ter recebido o importe financeiro respectivo.



    18. Ressalte-se ainda que eventual direito a majoração da remuneração do policial deverá ser pago retroativamente à data de publicação da LCE 155, de 26 de março de 2010, respeitada a prescrição quinquenal, bem como será realizada a título de parcela compensatória (de natureza equivalente à parcela de irredutibilidade da que trata o art. 2º, 84º, da LCE 156/2010), parcela esta a ser absorvida pelos reajustes/aumentos, a qualquer título, concedidos aos policiais civis posteriormente à edição da LCE 156/2010, excetuadas as revisões gerais.



    19. Na hipótese, compulsando as fichas financeiras colacionadas aos autos, observa-se que os autores tiveram um aumento real de mais de 33,33% nas suas remunerações com a edição da LCE 156/2010, razão pela qual não possuem direito ao aumento pleiteado quanto período de junho/2010 em diante.



    20. Lado outro, considerando que a propositura da presente demanda somente ocorreu em 18/03/2016, impõe-se o reconhecimento da prescrição quinquenal quanto as parcelas dos meses de abril e maio de 2010, razão pela qual não subsiste na hipótese qualquer direito a majoração da remuneração a ser paga em favor dos demandantes a título de parcela compensatória.



    21. APELAÇÃO NÃO PROVIDA, para manter a sentença em todos os seus termos.



    22. Decisão unânime.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV; 37, "caput", XV; 39, § 1º; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se, de plano, incabível a interposição do apelo extremo pelo permissivo da alínea “c” do art. 102, III, da Lei Fundamental, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Colho como precedentes o ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021; e o ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020, verbis:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS PRIVILEGIADO. SOCIEDADE DE ÍNDOLE EMPRESARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADOS EM FACE DA CARTA MAGNA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI LOCAL CONSTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal 3. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 5. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado nas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. Acórdão recorrido que julga válida lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. Direito Administrativo. Poço artesiano. Outorga pelo poder público. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nºs 280/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020)



    Além disso, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente